Tribunal: TJES
Processo: 5004024-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004024-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: MICHEL GIRO DESTEFANI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, em sede de ação de busca e apreensão, determinou a intimação da “
requerente para que comprove o cumprimento da obrigação contida na sentença de fl. 55-v, mediante a restituição do veículo ao requerido no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (id 889045).

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, basicamente, sob os seguintes argumentos (a) “
Da Ausência
d
e Intimação Pessoal
p
ara Cumprimento
d
a Obrigação e o Afastamento
d
a Exigibilidade
d
as Astreintes
”, (b) “
D
o
Afastamento
d
a Multa Ante
a
Ausência
d
e Resistência
” ,
(c)
“D
a Redução
d
as Astreintes,
d
e Forma Subsidiária”.

Decisão (id 1001309), mediante a qual foi atribuído o efeito suspensivo ao agravo.

Informações prestadas pela magistrada singular (id 1077116).

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se insurgiu contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, em sede de ação de busca e apreensão, determinou a intimação dele “
para que
[comprovasse]
o cumprimento da obrigação contida na sentença de fl. 55-v, mediante a restituição do veículo ao requerido no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (id 889045).

Vale ressaltar que há muito o STJ sedimentou o seu entendimento, por meio da edição da Súmula 410, no sentido de que

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
”

A propósito, aquela corte de superposição vem reafirmando dita orientação, proclamando que “[...]
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
".[...]”
(AgInt nos EDcl nos EAREsp 62.961/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 10/09/2020).

Ocorre que o próprio magistrado de primeiro grau nas informações prestadas neste recurso, confirma que a intimação do agravante acerca do ato impugnado se deu “
via diário
” (id 1077116), de modo que a certidão juntada (id 889045), denota que dito ato intimatório foi realizado no nome do causídico do agravante, portanto, ausente a intimação pessoal da parte.

Aliás, cumpre acentuar que o STJ também já firmou o seu posicionamento de que o termo inicial para a contagem da incidência da multa diária (astreintes) se dá com a intimação pessoal da parte.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a multa cominatória incide a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer a ela relacionada.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1559604/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DIÁRIA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a multa cominatória (astreintes) incide a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer a ela relacionada.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1820385/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019)

A propósito, confira-se o seguinte julgado do TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou por meio da Súmula n. 410 que A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Aquele colendo Tribunal superior assentou também que Quanto à necessidade de intimação pessoal, as Turmas da Segunda Seção do STJ firmaram entendimento de que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento esse que deu origem ao Enunciado n. 410 da Súmula do STJ e que permanece válido após a edição da Lei n. 11.232/2005. Eis as ementas dos julgados: AgInt no AREsp n. 1.068.022/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017; AgInt no REsp n. 1.497.108/RR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no AREsp n. 1.058.130/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 3/5/2017 e AgInt no REsp n. 1.653.624/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 24/5/2017 (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 959.964/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12-03-2019, DJe 18-03-2019).2. -
Acerca do termo inicial de incidência de multa diária por descumprimento de decisão judicial a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a multa cominatória (astreintes) incide a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer a ela relacionada. (AgInt no REsp 1820385/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07-11-2019, DJe 19-11-2019)
.
3. -
Não restou comprovada nos autos de origem a prévia intimação pessoal da agravada para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida em respeitável decisão interlocutória, motivo pelo qual não são devidas as astreintes
. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004620, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Relativamente ao valor consignado a título de multa diária (R$ 1.000,00), tenho que não merece reparo, sobretudo porque o magistrado de primeiro grau aplicou uma baliza para sua incidência, cujo teto fixado (R$ 10.000,00), está compatível com o valor do contrato celebrado entre as partes (R$ 10.952,91), valendo acrescentar que tais valores podem ser objeto de posterior controle, nos termos do §1º, I e II, do art. 537, do CPC.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento tão somente para determinar que a multa cominatória (astreintes) fixada na decisão agravada incida a partir da data em que realizada a intimação pessoal do agravante para que cumpra a obrigação a ela relacionada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO RESTITUIÇÃO VEÍCULO – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE REALIZADA INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 - O STJ sedimentou o seu entendimento, por meio da edição da Súmula 410, no sentido de que
“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
”

2 – Além disso, o STJ também já firmou o seu posicionamento de que o termo inicial para a contagem da incidência da multa diária (astreintes) se dá com a intimação pessoal da parte.

3 – No caso vertente, não houve a intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão, tendo em vista que dito ato intimatório se deu para os advogados e via diário, denotando inobservância da orientação do STJ.

4 – Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.